Tribunal: TJDFT
Processo: 0715705-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA. POSTULAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). PENHORA A ALCANÇAR VERBA DE NATUREZA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS AFETADO AO EXECUTADO (CPC, art. 854, §3o). ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. PENHORA DE ATIVOS ENCONTRADOS EM CONTAS CORRENTES. INVOCAÇÃO E EXTENSÃO DA SALGUARDA DESTINADA ÀS RESERVAS RECOLHIDAS EM CONTA POUPANÇA (CPC, 833, X). CONSTRUÇÃO INTERPRETATIVA RESTRITIVA DO DIREITO DO CREDOR. INVIABILIDADE. INFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FORMULAÇÃO DE QUESTÃO ESTRANHA AO OBJETO DO RECURSO E IMPASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. AMPLIAÇÃO DO OBJETO RECURAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Defronte a recurso de agravo, o agravado, como expressão das garantias inerentes ao devido processo legal, é intimado para contrariar a pretensão reformatória no limite circunscrito por seu objeto, ou seja, no alcance delimitado pela decisão sujeitada a reexame e pelo efeito devolutivo inerente ao recurso, não lhe sendo lícito agitar questão estranha ao decidido originalmente e ao objeto do recurso, pretendendo ampliação do objeto recursal, à medida em que, na conformidade das regras processuais que orientam o devido processo legal, deve sujeitá-la ao prévio exame do juiz da causa e, na sequência, se o caso, submetê-la a reexame via de recurso apropriado.
2. Aviado cumprimento de sentença, e, diante da ausência de pagamento do crédito exequendo, consumada a penhora pela via eletrônica, ventilando a parte executada que os importes localizados e penhorados em contas de sua titularidade traduzem verbas de natureza salarial, portanto intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I)
3. Consoante a moldura instrumental alinhada pelo legislador, promovido o cumprimento de sentença e ultimada penhora, pela via eletrônica, de ativos em razão da ausência de pagamento, à parte executada, não se conformando com a legitimidade da constrição, é resguardada a faculdade de aviar impugnação alegando a impenhorabilidade dos valores constringidos, cabendo-lhe a demonstração de que a constrição atingira seu patrimônio intangível, sob a cominação de, não o fazendo ou sendo inexitoso nesse intento, ser ratificado o ato de constrição patrimonial.
4. O ônus de evidenciar que os importes penhorados em conta corrente de sua titularidade ostenta natureza salarial por ter sido auferido em decorrência do seu labor é da parte executada, conforme a cláusula geral que pauta a distribuição do ônus probatório, derivando que, não evidenciando que os ativos constritos têm gênese remuneratória, a constrição que os atingira deve ser preservada incólume (CPC, art. 854, §3o, I).
5. O legislador processual, segundo a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, salvo se o débito exequendo originar-se de prestação alimentícia, não se afigurando viável, mediante construção interpretativa, se ampliar a salvaguarda de molde a alcançar todos os ativos recolhidos no sistema bancário até aquele limite.
6. A construção de que a salvaguarda endereçada às reservas financeiras do executado mantidas em poupança seria extensível a todos os ativos encontrados no sistema financeiro em seu nome, observada a limitação, encerra restrição ao direito do credor de receber o que lhe é devido, e é quem busca a realização do direito material retratado no título exequendo, tornando-se, pois, insustentável, encerrando, ademais, fórmula de desprestígio da adimplência e de inviabilização da penhora eletrônica, não podendo ser assimilada à margem da literalidade da proteção legalmente assegurada (CPC, art. 833, X, c/c §2o).
7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.